Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745546-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: RUBIA CERQUEIRA PERSEQUINI LENZA, LEONARDO LENZA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME, contra decisão de ID – 43320550. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 43822646. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RUBIA CERQUEIRA PERSEQUINI LENZA e LEONARDO LENZA VIEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador